Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-97.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EX VI DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA ALMEJADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PENA E REGIME

Ementa:
FURTO SIMPLES – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EX VI DE INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA ALMEJADA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.